Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO A AÇÃO E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INDEFERIDA. LEGALIDADE.

1. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. O Cebraspe, conforme a já consolidada jurisprudência deste egrégio Conselho Especial, é mera executora do processo de seleção e, portanto, não atua em nome próprio, mas por delegação.
2. Em que pese as matérias concernentes à inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, e ausência de condição de ação, por inexistência de direito líquido e certo, terem sido agitadas em preliminar, confundem-se com o próprio mérito do writ.
3. O lastro probatório dos autos sinaliza que, embora o Impetrante possa ter realizado o upload do laudo médico exigido pelo Edital, a imagem de sua ficha cadastral, juntada pela banca examinadora, demonstra o não recebimento pelo sistema. O item 5.2.2 do Edital assinala que “O envio da imagem do parecer é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio”.
4. Rejeitar preliminar. Denegar a ordem.Unânime.